Tribunal: TJMT
Processo: 1071292-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071292-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WERNER BEZERRA PEREIRA - CPF: 033.414.112-59 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. NECESSIDADE DE PROVA DA DATA DE INCLUSÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por consumidor em reclamação indenizatória contra instituição financeira, visando à reforma de decisão monocrática que afastou a condenação por dano moral em razão da ausência de prova da data de inclusão do nome em cadastro restritivo de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação da data de inclusão do apontamento restritivo no extrato apresentado pelo consumidor impede o reconhecimento do dano moral
in
re

ipsa
decorrente da inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração do dano moral
in
re

ipsa
em razão de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, é imprescindível que o consumidor apresente extrato do órgão mantenedor contendo a data da inclusão do apontamento, a fim de viabilizar a análise da existência de outros registros preexistentes (Súmula 385 do STJ) e o efetivo abalo à honra do consumidor.

4. A ausência de prova da data de inclusão do restritivo impossibilita a verificação da existência de outros apontamentos e, consequentemente, a presunção do dano moral, sendo ônus do consumidor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC).

5. Não cabe ao juízo determinar a expedição de ofício para suprir a ausência de prova essencial ao direito alegado, devendo a parte autora instruir corretamente a inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

1.
A configuração do dano moral
in
re

ipsa
por inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito exige a apresentação, pelo consumidor, de extrato contendo a data de inclusão do apontamento, sob pena de não reconhecimento do direito à indenização.
2.
O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado é do consumidor, não cabendo ao juízo suprir
a ausência de prova essencial.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII
;
Código de Processo Civil, art. 373, I
;
Lei no 9.099/95, art. 55
;
Súmula
385 do STJ
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 385
;
TJMT, N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 20/05/2024, DJE 23/05/2024
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
01/02/2024
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1071292-08.2024.8.11.0001

Agravante:
WERNER BEZERRA PEREIRA

Agravado
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

WERNER BEZERRA PEREIRA
ajuizou reclamação indenizatória em face de
BANCO BRADESCO
S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

procedentes
,
diante da inexistência da prova da origem da dívida

negativada
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
reformando
a
sentença

quanto

à

condenação

ao pagamento de indenização por

dano
moral.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que: a) a
decisão

monocrática

contrariou

entendimento

consolidado
da
própria

Turma

Recursal
,

ao

exigir

prova
da data da
negativação

sem

utilizar

os

sistemas
de consulta
disponíveis

ao

Judiciário
; b)
houve

afronta

aos

princípios
da
informalidade
,
simplicidade
e
celeridade
dos
Juizados

Especiais

ao

não

reconhecer
o
dano
moral
in
re

ipsa
pela
inscrição

indevida
; e c) a
ausência
de
prova
da data da
inscrição

não

pode
ser
exigida

do

consumidor

por
se
tratar
de
prova

negativa
,
sendo

medida

possível
a
expedição
de
ofício
para a
Serasa
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito.

A
parte

agravante

alegou
que na data do ajuizamento da ação não havia nenhum restritivo preexistente ao impugnado nos autos.

Quanto à tese apresentada no Agravo Interno, verifica-se que sua análise
encontra-se
prejudicada, pois o extrato apresentado no ID 260495198/PJe2 não possui data da inclusão do restritivo.

Nesse
contexto
, para que
o

restritivo
de
crédito

autorize
a
condenação

em

indenização

por

dano
moral (
in
re

ipsa
), é
necessário
que a
parte

reclamante

demonstre

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC),
ou

seja
, é
imprescindível
que
apresente

extrato
que
comprove
a
negativação
e do qual
conste

expressamente
a data da
sua

inclusão

nos

registros
do
órgão

mantenedor
.

Essa
informação
é fundamental para a
constituição
do
direito

alegado
, pois,
nos

termos
da
Súmula
385 do STJ, a
preexistência
de outros
restritivos

afasta
a
presunção
do
dano
moral.

No
presente

caso
,
observa
-se que a
parte

reclamante

apresentou

extrato
de
negativação

onde

consta

apenas
"data",
sem

especificar
qual é a data da
inclusão
do
restritivo
,
impossibilitando

a

aplicação

ou

não
do
disposto

na

Súmula
385 do STJ.

Vale
esclarecer
que
a

expressão
"data",
constante
no
extrato

apresentado
pela
parte

reclamante
,
sem

a

especificação
da
efetiva
data de
inclusão
da
negativação
do
débito
, leva a
presumir
que se
refere
à "data de
vencimento
da
dívida
".

Desta forma,
considerando
que a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

seu

desfavor
.

Nesse
sentido
:

(...) 4. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. Por se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
cabendo-lhe
o
ônus
da
prova
, o
reclamante

deve

apresentar

extrato

onde

conste

expressamente
a data da
inclusão
do
restritivo
de
crédito
,
possibilitando

assim
a
verificação

acerca
da
aplicação

ou

não
da
Súmula
385 do STJ. Quando o
extrato

não

contém

esta

informação
,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Assim,
pelo

fato
de
não

constar
a data de
inclusão
do
restritivo
no
extrato

apresentado

nos
autos,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral.

Ressalto que é incumbência da parte reclamante apresentar provas dos fatos constitutivos do seu direito
(art. 373, I, CPC), motivo pelo qual não há se falar em expedição de ofício para comprovação do direito
p
ostulado nos autos.

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática não é contrária às provas produzidas nos autos e, muito menos, à jurisprudência pacificada na Turma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025